Tribunal: CARF
Processo: 16692.729966/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.729966/2015-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
TIM CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74,
§17, DA LEI N° 9.430/96. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do §17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é
atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há falar-se em
inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do processo de
compensação, tampouco em sobrestamento de um em função da ausência de
trânsito em julgado do outro. Todavia, há a conexão entre os dois processos,
por essa razão os dois recursos voluntários foram julgados em conjunto na
mesma sessão.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos
de declaração, sem efeitos infringentes. Divergiram os Conselheiros Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado) e
Breno do Carmo Moreira Vieira, que votaram por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.729966/2015-14
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729966/2015-14

Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-006.211, proferido em 23/05/2019, por esta 1a Turma Ordinária da 3o Câmara, da 3o
Seção, sob o pressuposto regimental da omissão.
O acórdão embargado foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA
LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas díspares
capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa isolada apena a
utilização da Declaração de Compensação para a extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, ao passo que a multa de mora é devida sobre o valor do
débito não pago na data de vencimento.
Recurso Voluntário Negado.
Segundo a Embargante, o acórdão atacado padece de omissão quanto ao pedido de
sobrestamento do presente processo até o julgamento final do processo no 16692.721153/2014-
97. Isso porque, efetuara o pedido de sobrestamento em seu recurso voluntário nos item “V. A
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PRESENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO”:

Os Embargos foram acolhidos pelo ex-Presidente Winderley Morais Pereira, nos
seguintes termos (e-fls. 271-271): “Destarte, resta caracterizada a omissão, pois não houve
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729966/2015-14

apreciação do pedido de sobrestamento até o julgamento final do processo 16692.721153/2014-
97”.
Em seguida, os autos retornaram a esta Relatora, para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os presentes embargos de declaração foram admitidos, nos termos do despacho
proferido nas e-fls. 271-272.
O ponto de análise é a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido sucessivo
do recurso voluntário de sobrestamento até o julgamento final do processo 16692.721153/2014-
97.
A controvérsia, na origem, voltou-se a não homologação da compensação
submetida à autoridade fiscal pela Recorrente. No presente processo, foi lavrado auto de infração
para a exigência de multa por não homologação de compensação, com base no parágrafo 17, do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Por sua vez, a Declaração de Compensação no 20167.27886.251110.1.3.57-0337
foi examinada no âmbito de outro processo, o de no 16692.721153/2014-97, no qual houve a
procedência parcial dos créditos demonstrados na Declaração de Compensação.
Na peça dos Embargos, a Recorrente informa que não teria havido julgamento
definitivo do processo no 16692.721153/2014-97, para reconhecer o caráter indevido da
compensação lá debatida, a ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta.
Conclui que a multa exigida no presente processo só pode ser aplicada se houver trânsito em
julgado do processo no 16692.721153/2014-97.
Entendo não haver razão nos argumentos.
Os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a
análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
Nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há falar-se
em inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do processo de compensação. Por
conseguinte, não cabe sobrestamento deste em função do trânsito em julgado do outro.
Todavia, há a conexão entre os dois processos. Por essa razão, ambos foram
distribuídos para esta Relatora. Os dois foram julgados na mesma sessão por esta 1a Turma, em
23 de maio de 2019.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729966/2015-14

Assim, não cabe o pedido de sobrestamento nestes autos, porquanto os dois
recursos voluntários foram julgados em conjunto.
Foi proferido o acórdão n° 3301-006.209, no processo no 16692.721153/2014-97,
no qual foi negado provimento ao recurso voluntário, cuja ementa é:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
Sobre a conexão, o acórdão embargado assim se manifestou:
Relatório
A decisão de piso reconheceu a procedência parcial da impugnação, para reduzir a
multa para o importe de R$ 4.344.932,90, como reflexo do julgamento do processo n°
16692.721153/2014-97, que analisou o direito creditório utilizado pela empresa na
Dcomp no 20167.27886.251110.1.3.57-0337, tendo sido reconhecido direito creditório
suplementar.
Assim, os valores de crédito suplementar reconhecidos no outro processo têm
repercussão no presente, já que a base de cálculo da multa é de 50% do débito
indevidamente compensado.
Voto
A Declaração de Compensação no 20167.27886.251110.1.3.57-0337 foi examinada no
âmbito do processo no 16692.721153/2014-97, que está em julgamento conjunto com o
presente, devido à inegável relação de prejudicialidade entre eles.
A decisão do processo n° 16692.721153/2014-97 foi pela procedência parcial dos
créditos requeridos, mantida a decisão da DRJ que reconheceu direito creditório
suplementar no montante de R$ 633.353,04. Por isso, acertadamente, a multa foi
reduzida de R$ 4.661.609,42 para R$ 4.344.932,90.
Ressalte-se que o mérito das compensações não é objeto do presente processo.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Para fins de liquidação do acórdão, deve ser observado ao acórdão proferido no
processo n° 16692.721153/2014-97.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Conclusão
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729966/2015-14

Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital